Tribunal: STF
Processo: ARE 1586890
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS. EXCLUSÃO DE CANDIDATO POR INAPTIDÃO EM EXAME MÉDICO. LAUDO PERICIAL JUDICIAL DIVERGENTE. VINCULAÇÃO AO EDITAL. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. REFORMA DA SENTENÇA. 
I. CASO EM EXAME 
1. Recurso de apelação interposto pelo Estado de Minas Gerais contra sentença que declarou nulo o ato administrativo de exclusão de candidato do concurso público para ingresso na Polícia Militar de Minas Gerais, determinando a reserva de vaga no próximo certame equivalente, com garantia de direitos funcionais e progressão na carreira. O candidato foi considerado inapto em exame médico devido a “anquilose articular” na coluna vertebral, mas perícia judicial posterior concluiu pela ausência de impedimento ao exercício do cargo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. A questão em discussão consiste em definir se a exclusão do candidato do concurso público da Polícia Militar de Minas Gerais, fundamentada em exame médico oficial que constatou “anquilose articular”, é válida e legítima diante de laudo pericial judicial que concluiu pela aptidão do candidato.
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. O edital do certame, ao prever requisitos específicos de aptidão física e sanidade, vincula tanto a Administração quanto os candidatos, sendo legítima a exigência de exames médicos para aferição da capacidade funcional.
4. O exame médico oficial, realizado em igualdade de condições para todos os candidatos, identificou patologia expressamente prevista como fator de contraindicação para ingresso na Polícia Militar, não havendo ilegalidade na sua aplicação.
5. O princípio da isonomia impõe que todos os candidatos sejam submetidos às mesmas condições e critérios de avaliação, não sendo cabível a prevalência de laudo pericial judicial posterior sobre aquele realizado no âmbito do certame.
6. A exigência de aptidão física e sanidade para ingresso na carreira militar tem amparo na legislação estadual (Lei Estadual n. 5.301/1969) e na jurisprudência consolidada, que reconhecem a necessidade de requisitos específicos para o exercício da função.
7. A exclusão de candidato que não atende aos critérios objetivos de aptidão física definidos no edital preserva a eficiência da Administração Pública e a segurança institucional da corporação militar.
IV. DISPOSITIVO E TESE 
8. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. A Administração Pública possui discricionariedade para estabelecer critérios de aptidão física e sanidade em concursos públicos para carreiras militares, desde que respeitados os princípios da legalidade e da vinculação ao edital.
2. O exame médico oficial realizado no certame, quando conduzido em conformidade com as normas editalícias e sem indícios de ilegalidade, prevalece sobre laudo pericial judicial posterior que apresente conclusão divergente.
3. O princípio da isonomia exige que todos os candidatos sejam submetidos às mesmas condições de avaliação, sendo inviável a reavaliação individualizada por meio judicial quando ausente ilegalidade manifesta no procedimento administrativo.
Dispositivos relevantes citados: 
CF/1988, art. 37, I e II; Constituição do Estado de Minas Gerais, art. 39, §10; Lei Estadual n. 5.301/1969, art. 5º, IX e §8º; CPC, arts. 85, §3º, I, §4º, III, e 496, I; Lei n. 14.939/2003, art. 10, I.
Jurisprudência relevante citada:
TJMG, Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.23.321600-1/001, Rel. Des. Carlos Levenhagen, 5ª CÂMARA CÍVEL, j. 18/04/2024; TJMG, Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.23.262458-5/001, Rel. Des. Wauner Batista Ferreira Machado, 1ª CÂMARA CÍVEL, j. 05/03/2024; TJMG, Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.23.293226-9/001, Rel. Des. Roberto Apolinário de Castro, 1ª CÂMARA CÍVEL, j. 23/01/2024; TJMG, Apelação Cível 1.0000.20.032059-6/002, Rel. Des. Carlos Levenhagen, 5ª CÂMARA CÍVEL, j. 05/10/2023.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, caput,  da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que a alegada violação do princípio da legalidade seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame da matéria em sede de recurso extraordinário, conforme previsto na Súmula nº 636 desta Corte, que contém o seguinte teor:
 
“Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade[...] quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”.
 
Nesse sentido, os seguintes precedentes: ARE nº1.172.505/MG-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 06/05/2019; ARE nº 1.175.218/MG-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 20/05/2019 e ARE nº ARE nº 1.160.836/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/02/2019.
Ademais, divergir do entendimento do Tribunal de origem demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.
Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não pode ser acolhida nesta sede processual em face do óbice imposto pela Súmula 279 do STF.  Sobre o tema, a propósito:
 
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 280 E 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demanda a análise da legislação infraconstitucional pertinente e do material fático-probatório, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência das Súmulas 279 e 280/STF. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. (ARE 1.286.186-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 10/03/2021).
 
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL. EQUIPARAÇÃO ENTRE OS CARGOS DE ANALISTA DE TRANSPORTE URBANO E DE PROCURADOR AUTÁRQUICO. PRETENSÃO DE MUDANÇA DE NOMENCLATURA DO CARGO OCUPADO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão do conjunto fático-probatório dos autos e das normas infraconstitucionais locais aplicáveis ao caso, conforme as Súmulas 279 e 280/STF. II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa. (ARE 1.296.265-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 12/03/2021).
 

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 4 de fevereiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente